Tribunal: TJMT
Processo: 1023375-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023375-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE FATIMA FRAPORTI FREIRE 82234540682 - CNPJ: 14.144.176/0001-21 (APELANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ELIANE FATIMA FRAPORTI FREIRE - CPF: 822.345.406-82 (APELANTE), BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 11.167.539/0001-56 (APELADO), THALES ISSA HALAH - CPF: 388.310.458-22 (ADVOGADO), ELIANE FATIMA FRAPORTI FREIRE - CPF: 822.345.406-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E BAIXA PRODUÇÃO DE ENERGIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – RELATÓRIO AVALIATIVO DE INSTALAÇÃO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INÉRCIA DA APELANTE EM ESPECIFICAR PROVAS – CONFISSÃO FICTA DA REQUERIDA – NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A INSTALAÇÃO E OS SUPOSTOS DANOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A controvérsia recursal se baseia na sentença que julgou improcedente a ação, por entender que a apelante não logrou comprovar suas alegações.

O recurso busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de obrigação de fazer, a fim de que a empresa requerida reinstale o sistema de energia solar, além de reparar os danos materiais e morais.

Apesar de a relação jurídica ser de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de apresentar o mínimo de provas sobre os fatos que constituem seu direito.

O relatório avaliativo de instalação fotovoltaica anexado aos autos, produzido unilateralmente, não possui valor probatório robusto, especialmente por não ter sido submetido ao contraditório.

A verificação da falha na instalação e da baixa produção de energia exigiria a produção de prova pericial, mas a apelante, mesmo intimada a especificar as provas que desejava produzir, permaneceu inerte.

A ausência de impugnação específica por parte da requerida não resulta automaticamente em confissão ficta, pois a matéria em questão demanda conhecimento técnico especializado, sob o crivo do contraditório.

A não comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e os supostos danos sofridos pela apelante, justifica a manutenção da sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023375-38.2022.8.11.0041

APELANTE: ELIANE FATIMA FRANPORTI FREIRE - MEI

APELADA: BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIANE FATIMA FRANPORTI FREIRE - MEI
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos no. 1023375-38.2022.8.11.0041, ajuizada em face da
BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que, a ora apelante, não logrou comprovar suas alegações.

Ainda, condenou a ora apelante

ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em R$1.000,00 (mil reais), consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Ainda, houve oposição de embargos de declaração pela ora apelante em Id. 283873910, sendo estes, rejeitados em Id. 283873912.

Em suas razões recursais, a apelante defende que “
A presente demanda versa sobre Contrato de Prestação de Serviços de Instalação de Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, onde a Requerida se comprometeu a instalar para Autora uma Usina Fotovoltaica mediante o fornecimento e devida instalação dos equipamentos devidamente descritos no Anexo I do referido instrumento (doc. Incluso). Ocorre que em razão de falha grosseira de instalação os referidos equipamentos jamais atingiram a produção de energia necessária e esperada, operando em menos da metade de sua capacidade. Sendo certo que, apesar de diversas reclamações formuladas, jamais fora resolvido o problema
” (sic).

Assevera que
“Em razão do erro grosseiro da Requerida na instalação da Usina, jamais a mesma irá conseguir atingir a meta contratada, da forma que está instalada, devendo ser reposicionados os Painéis para que a mesma opere em sua capacidade plena, razão pela qual a Apelante intentou a presente ação”
(sic).

Sustenta que “
Conforme se extrai de todo o processado, o presente caso versa sobre uma relação consumerista, onde a Apelante figura como Consumidora, pelo que, por imposição legal impõe-se a inversão do ônus da Prova e, além disso, a Apelada não impugnou os fatos especificamente, como deveria proceder em sua contestação e, nenhuma das duas situações foram observadas ao ser proferida a r. Sentença objurgada. A Apelada sequer contestou especificadamente os fatos narrados na exordial, vez que na realidade fez um “Control C” e “Control V” e juntou aos autos, inclusive arguiu em sua Contestação a “incompetência do Juizado Especial para tramitar a presente ação”, portanto, não se desincumbiu do ônus de impugnar os fatos especificamente e, portanto, não nada impugnou”
(sic).

Aduz que “
O Juízo de piso julgou Improcedente a demanda sob o argumento de que a Apelante deixou de desincumbir com ônus que lhe competia, quando na verdade o ônus é da Apelada, que sequer impugnou especificamente os fatos, ao manter o julgado nos moldes que se apresenta, estamos a negar vigência ao Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte ao Código de Processo Civil. A reforma da r. Sentença é medida que se impõe vez que não se atentou para as provas produzidas e não aplicou o CDC em uma relação consumerista, inclusive menciona as provas carreadas aos autos pela Autora: “Embora o autor tenha acostado o RELATÓRIO AVALIATIVO DE INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA de id. 88327184, referida prova foi produzida unilateralmente, realizada à margem do contraditório, não se revestindo de robusto valor probante” (sic)
”
(sic).

Registra que
“Porém, aí já encontramos sério equivoco e negativa de vigência tanto ao CDC como ao CPC, pois não observou a não impugnação ao Relatório Avaliativo de Instalação Fotovoltácia, vez que a Contestação não contrapõe as provas produzidas e no caso específico essa prova, unilateral realmente, porém, não impugnada especificamente e, muito menos, apresentado um Relatório Técnico combatendo o mesmo. Saliente-se que no caso especifico a Apelada é quem deveria impugnar o documento com outro documento e/ou requerido a produção de Perícia para opor ao conteúdo do Relatório Técnico, no caso a Requerida, ora Apelada é quem abdicou da produção de provas, sem falarmos na confissão ficta diante de sua contestação genérica e alheia aos fatos que versam a presente demanda”
(sic).

Expõe que
“Dessa forma como não encontramos nos autos nenhuma prova que sustente as pueris alegações contidas na atabalhoada peça contestatória, a qual não impugna especificamente nada, deve ser aplicada à Apelada a pena de confissão o que determina a total procedência do pedido inicial, vez que devidamente articulado e provado, vez que nenhuma das provas carreadas pela Apelante foram desconstituídas pela Apelada. Assim sendo, provada a conduta da Apelada e as consequências danosas de seus atos, caracterizada a violação dos direitos da Apelante e, em nosso direito está consagrado que quando alguém viola um interesse de outrem, juridicamente protegido, fica obrigado a reparar o dano daí decorrente. Basta adentrar na esfera jurídica alheia, para que venha certa a responsabilidade civil”
(sic).

Explana que
“Verificado o dano, emerge o direito à indenização. Assim, a indenização é um instrumento colocado a disposição dos litigantes, a fim de se ver restabelecido o "status quo ante". A indenização por danos materiais irá assegurar à autora, a indenização pela energia que o sistema deixou de gerar nesse longo período até a sua efetiva instalação nos moldes apropriado para a sua geração plena de energia, cujo valor total deverá ser apurado em liquidação de sentença”
(sic).

Mensura que
“Assim sendo, a r. sentença proferida, não encontra amparo legal, uma vez que, a MM. Juíza a quo, prolatora da r. decisão, não observou atentamente nenhum dos dispositivos legais apontados pelo Apelante, portanto, ferindo a r. decisão, toda a legislação pertinente, além de que, TOTALMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. Conforme ficou cabalmente demonstrado o cabimento do remédio recursal interposto e, preenchidos os requisitos legais, faz-se necessário, a reforma da r. sentença proferida pela MM. Juíza da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá Estado de Mato Grosso, o qual, julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, uma vez que, não observou os dispositivos legais apontados pelo apelante. Requer ainda, sejam analisados todos os pedidos para a REFORMA da r. sentença recorrida, nos moldes posto nas razões recursais”
(sic)

A par desses argumentos a apelante requer
“[...] o RECEBIMENTO e PROVIMENTO do presente RECURSO DE APELAÇÃO, no sentido de que seja julgada PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, CONDENADO A APELADA DE ORDENAR A REQUERIDA QUE EFETUE A IMEDIATA REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA E, AINDA, A REPARAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, com a inversão do ônus da sucumbência, dando ao presente total PROVIMENTO”
(sic).

Sem contrarrazões.

Conforme Id. 285199871, a parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que, a ora apelante, não logrou comprovar suas alegações.

Eis a sentença exarada:

“
Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos e pedido liminar proposta por ELIANE FATIMA FRAPORTI FREIRE- EIRELI, neste ato representado por sua titular ELIANE FATIMA FRANPORTI FREIRE, em face de BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA. ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra à autora que formalizou um contrato de prestação de serviços de instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica com a ré, mediante o fornecimento e devida instalação dos equipamentos descritos.

Aduz que, em razão de falha grosseira de instalação, os referidos equipamentos jamais atingiram a produção de energia necessária e esperada, operando em menos da metade de sua capacidade e que, até a presente data, apesar de diversas reclamações formuladas, jamais fora resolvido o problema.

[...]

As partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que a parte requerida pleiteou o julgamento antecipado da lide (Id. n° 109847697), enquanto a autora permaneceu silente.

[...]

Inicialmente, considerando que a autora não se manifestou acerca das provas que pretendia produzir, passo a julgar antecipadamente a lide.

É cediço que, é fato incontroverso que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços de Instalação de Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica.

No entanto, cabia à autora demonstrar a existência de irregularidade na prestação de serviços e que a energia fornecida não atinge a capacidade contratada, haja vista ser seu o ônus probatório nesse sentido.

Embora o autor tenha acostado o RELATÓRIO AVALIATIVO DE INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA de id. 88327184, referida prova foi produzida unilateralmente, realizada à margem do contraditório, não se revestindo de robusto valor probante.

A meu ver, se fazia necessária a produção de prova pericial para avaliar se a efetiva produção de energia corresponde ao que foi contratado.

Todavia, intimada a especificar as provas que pretendiam produzir, a parte autora permaneceu inerte, abrindo mão da faculdade de produzir provas.

É cediço que as provas são dirigidas ao juiz da causa, que deve aprecia-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

Já para Humberto Theodoro Júnior, provar "é conduzir o destinatário do ato (o juiz, no caso dos litígios sobre negócios jurídicos) a se convencer da verdade acerca de um fato. Provar é conduzir a inteligência a descobrir a verdade".

Pela análise dos autos, bem como pelos documentos que o instruem, entendo a parte autora não logrou êxito em comprovar suas alegações

É certo, portanto, que a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, c/c artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §2o e 19o, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.
”
(Id.

283873909).

Pois bem. No caso concreto, a controvérsia reside em verificar se a relação estabelecida entre as partes, de natureza indiscutivelmente consumerista, comporta a inversão do ônus da prova, com reconhecimento de procedência do pedido inicial, diante da juntada de relatório técnico unilateral e da alegação de ausência de impugnação específica pela parte ré, ou se deve prevalecer a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova mínima e idônea do defeito na prestação do serviço contratado.

A apelante sustenta que o relatório avaliativo de instalação fotovoltaica, apresentado com a inicial, não foi especificamente impugnado pela recorrida, gerando confissão ficta nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil. Defende, ademais, que, por se tratar de relação de consumo, deveria o juízo
a quo
ter aplicado o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, invertendo o ônus da prova, e reconhecendo a procedência da demanda, inclusive para condenar a ré à reinstalação do sistema e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Por sua vez, a sentença recorrida foi categórica ao consignar que, embora a parte autora tenha juntado relatório técnico, este foi produzido unilateralmente e sem submissão ao contraditório, carecendo, portanto, de robustez probatória. Registrou, ainda, que a verificação da alegada redução da capacidade de geração de energia demandaria prova pericial, o que não foi requerido pela autora, mesmo após expressa intimação para especificação de provas.

Com efeito, a relação jurídica
sub judice
é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, sendo aplicável o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços.

Todavia, como é consabido, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, embora constitua importante instrumento de equilíbrio processual, não opera de forma automática, devendo ser analisada caso a caso, e, ainda que deferida, não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

Ainda que haja inversão do ônus da prova, incumbe à parte autora apresentar, ao menos, indícios suficientes que evidenciem o nexo causal entre a suposta falha no fornecimento de energia e os prejuízos narrados.

Ademais, relatórios técnicos elaborados unilateralmente, desacompanhados de perícia isenta, não se mostram aptos a confirmar a responsabilidade da parte requerida.

É nesse sentido a orientação consolidada na jurisprudência, conforme julgados desta Corte em casos análogos envolvendo concessionária de energia:

“Direito do consumidor e energético. apelação cível. microgeração distribuída. sistema de compensação de energia elétrica. alegação de cobrança indevida.
falta de prova mínima. inexistência de falha na prestação do serviço.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pelo consumidor na Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Concessionária de Energia Elétrica sob a alegação de falha na compensação de créditos de energia oriundos de sistema de microgeração solar fotovoltaica, o que teria acarretado cobranças indevidas em suas unidades consumidoras, além de dano moral pela ausência de solução administrativa.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na compensação de energia elétrica excedente gerada por sistema de microgeração vinculada a unidades consumidoras de mesma titularidade; (ii) determinar se a alegada falha enseja restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. razões de decidir

3. A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 prevê o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), que autoriza o abatimento do consumo com base na energia excedente gerada e injetada na rede por sistemas de microgeração, inclusive para outras unidades de mesma titularidade na área de concessão.

4. Compete ao Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, incluindo a suposta ausência de compensação dos créditos de energia.

5. O Apelante não apresentou provas técnicas ou documentos idôneos que demonstrem falha na compensação ou créditos não utilizados, limitando-se a juntar print, faturas e planilhas elaborada unilateralmente sem vinculação direta ou validação técnica.

6. Os relatórios apresentados pela Apelada apontam que, no período questionado, o consumo das unidades era superior à energia injetada, corroborando a regularidade das cobranças realizadas.

7. Não há falar em repetição de indébito e indenização por danos morais quando não demonstrada a falha na prestação do serviço ou a irregularidade nas cobranças, sendo exigível prova mínima do direito invocado, ainda que haja inversão do ônus da prova (AgInt no AREsp 2298281/RJ).

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O consumidor que alega falha na compensação de créditos de energia oriundos de microgeração distribuída deve comprovar, minimamente, a irregularidade no sistema de compensação.

2. Relatórios unilaterais e documentos desacompanhados de chancela técnica ou produção sob contraditório não se prestam à comprovação do direito alegado.

3. Não há falar em dever de restituição em dobro, tampouco em a indenização por danos morais, quando ausente a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.11.2023.”
(N.U 1017799-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)
(Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, ajuizada contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., sob a alegada ocorrência de danos em equipamentos de segurados da apelante por oscilações e descargas elétricas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos materiais apontados, considerando-se a validade e suficiência das provas técnicas apresentadas pela seguradora apelante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Entretanto, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.

4. Os laudos apresentados pela apelante são unilaterais, genéricos e não foram elaborados por profissional registrado no CREA, além de não descreverem detalhadamente os procedimentos periciais que levaram à conclusão de que a variação na tensão elétrica causou os danos.

5. A concessionária demonstrou, por meio dos relatórios operacionais exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, que não houve registros de oscilações anormais na rede elétrica nos dias dos sinistros noticiados, descaracterizando o nexo de causalidade.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que laudos técnicos unilaterais, sem corroboração por prova pericial imparcial, são insuficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"O laudo técnico unilateral, sem especificação detalhada dos procedimentos periciais e sem qualificação técnica reconhecida, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre oscilação elétrica e danos em equipamentos."

(N.U 1013128-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025) (Destaquei)

No caso em exame, embora o relatório técnico apresentado pela autora descreva supostas irregularidades na instalação do sistema fotovoltaico, não há nos autos comprovação de que tenha seguido metodologia reconhecida, ou mesmo que tenha sido produzido com a ciência da parte contrária.

Trata-se, pois, de documento unilateral, que não pode ser alçado à condição de prova suficiente para infirmar a presunção de correção do serviço prestado, notadamente diante da ausência de qualquer outra prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

A alegada ausência de impugnação específica pela ré, por sua vez, não conduz automaticamente à confissão ficta, nos termos do art. 341, § 1o, do CPC, quando se trata de fato que demanda prova técnica para sua demonstração.

A presunção de veracidade decorrente da revelia ou da impugnação genérica é relativa e não se aplica a questões que exigem conhecimento especializado, como a aferição da capacidade de geração de um sistema fotovoltaico.

Ademais, cumpre destacar que o próprio comportamento processual da autora afasta a pretensão recursal, que, apesar de intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se inerte, deixando de requerer a realização da perícia que poderia elucidar a controvérsia. Ao abdicar dessa oportunidade, assumiu o risco de ver julgados improcedentes seus pedidos por insuficiência probatória, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC.

À luz do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LIV e LV, da CF), não é possível inverter a lógica probatória de modo a condenar a parte ré sem que tenha havido prova técnica idônea, capaz de estabelecer o nexo causal entre a suposta má instalação e o alegado desempenho inferior do sistema, haja vista que, a proteção ao consumidor não pode se sobrepor ao dever constitucional e legal de proferir decisões fundamentadas em provas sólidas, devidamente produzidas e submetidas ao contraditório.

Em conclusão, diante da ausência de prova técnica imparcial e da não comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, deve ser mantida a sentença de improcedência, restando prejudicada qualquer discussão sobre condenação por danos materiais ou morais.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários, ante a não apresentação das contrarrazões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025